Tribunal: TJDFT
Processo: 0722959-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS SOB A ÉGIDE DO CC/1916. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA RETROATIVA.

I. Comprovado nos autos que os requisitos do artigo 551 do Código Civil de 1916 foram preenchidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser mantida a sentença que, com base nesse dispositivo legal, declarou adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

II. De acordo com a inteligência do artigo 1.241 do Código Civil, a sentença de procedência da ação de usucapião é meramente declaratória e produz efeitos retroativos.

III. Por força da natureza declaratória e da eficácia retroativa da sentença, a aquisição posterior da propriedade por terceiros, mediante registro do título emanado de quem já não detinha o domínio, não afeta a propriedade do usucapiente.

IV. Recurso conhecido e desprovido.